Tribunal: TJES
Processo: 5014739-54.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014739-54.2024.8.08.0000

QUERENTE: GENAIR PEREIRA MARTINS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

Advogado do(a) REQUERENTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO – OAB ES32491

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DOSIMETRIA EXACERBADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0016273-57.2017.8.08.0035, que o condenou pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com a causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 13 anos e 11 meses de reclusão.

O requerente sustenta que a dosimetria da pena foi majorada desproporcionalmente, sem fundamentação idônea, contrariando os critérios dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O cerne da questão consiste em verificar se há fundamento jurídico para a revisão da pena imposta ao requerente, nos termos do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas para correção de erro judiciário ou injustiça manifesta, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

O Tribunal, ao julgar a apelação, já analisou e afastou as alegações de nulidade e desproporcionalidade da pena, reconhecendo que a dosimetria foi fixada conforme os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

O requerente não trouxe aos autos qualquer prova nova que justifique a revisão da condenação ou da pena, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, devendo ser restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, exigindo-se prova nova apta a justificar a alteração do julgado.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 621, I; CP, art. 59; Lei 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Revisão Criminal nº 100210044754, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022.

STJ, AgRg no HC 761.162/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NÃO CONHECER da presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014739-54.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GENAIR PEREIRA MARTINS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DOSIMETRIA EXACERBADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de revisão criminal ajuizado com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0016273-57.2017.8.08.0035, que o condenou pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com a causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 13 anos e 11 meses de reclusão.

O requerente sustenta que a dosimetria da pena foi majorada desproporcionalmente, sem fundamentação idônea, contrariando os critérios dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O cerne da questão consiste em verificar se há fundamento jurídico para a revisão da pena imposta ao requerente, nos termos do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas para correção de erro judiciário ou injustiça manifesta, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

O Tribunal, ao julgar a apelação, já analisou e afastou as alegações de nulidade e desproporcionalidade da pena, reconhecendo que a dosimetria foi fixada conforme os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

O requerente não trouxe aos autos qualquer prova nova que justifique a revisão da condenação ou da pena, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, devendo ser restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, exigindo-se prova nova apta a justificar a alteração do julgado.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 621, I; CP, art. 59; Lei 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Revisão Criminal nº 100210044754, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022.

STJ, AgRg no HC 761.162/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NÃO CONHECER da presente Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5014739-54.2024.8.08.0000

QUERENTE: GENAIR PEREIRA MARTINS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

Advogado do(a) REQUERENTE: EMILLI OLIVEIRA DO CARMO – OAB ES32491

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Genair Pereira Martins Júnior, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0016273-57.2017.8.08.0035, que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, com a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da mesma norma, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado. Interposto recurso de apelação, este Tribunal manteve a condenação, afastando as alegações de nulidade e desproporcionalidade da pena, reconhecendo que a dosimetria observou os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

O requerente pugna pela revisão da pena e seu redimensionamento ao mínimo legal, alegando que a dosimetria da pena foi indevidamente exasperada, sem fundamentação concreta e idônea, resultando em majoração desproporcional. Sustenta, ainda, que a decisão contraria os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11275425) opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº 9945195, atendendo ao requisito estabelecido no artigo 625, §1º, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, a revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do CPP, quais sejam: (I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (II) quando a condenação se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (III) quando surgirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que justifique a redução da pena.

Essa Eg. Corte de Justiça, possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo vedado seu manejo para simples reexame de matéria já apreciada nos autos.

Além disso, ressalvadas situações excepcionais, impõe-se rigor na análise das alegações revisionais, devendo o requerente demonstrar, de forma cabal, o enquadramento do pedido em uma das hipóteses legais, conforme exige o artigo 621, incisos I a III, do CPP.

Nesse contexto, em recente julgamento desta Colenda Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub exame, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dessa forma, é imprescindível cautela na análise de pedidos que visem à desconstituição da coisa julgada, a fim de evitar que a revisão criminal, instrumento excepcional, seja indevidamente utilizada como mero substituto recursal.

No caso em exame, entendo que o pedido do requerente sequer deve ser conhecido, uma vez que a revisão criminal deve se restringir exclusivamente às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, destinando-se à correção de erro técnico ou injustiça manifesta, e não à reavaliação dos fundamentos que embasaram a condenação.

Ademais, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, todas as questões relacionadas à dosimetria da pena foram devidamente analisadas e rechaçadas por este Tribunal, não havendo justificativa para sua rediscussão na via revisional. Vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da apreensão do material relacionado à traficância e da consistente prova oral colhida. 2. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 aos condenados pelo crime de associação para o tráfico. 3. Quanto ao tráfico de drogas e à associação, não há dúvida quanto ao alto grau de reprovabilidade da conduta, a profunda inserção dos agentes no mundo do crime e à alta complexidade da atividade criminosa, motivos válidos à valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime. A natureza das drogas comercializadas e a respectiva quantidade são extremamente prejudiciais aos recorrentes, elementos que, inclusive, na forma do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP). 4. As penas de multa foram estabelecidas com proporcionalidade às circunstâncias judiciais analisadas - demonstrando evolução progressiva e razoável à sanção corporal aplicada além do que, são compatíveis com a situação financeira dos réus.(TJES, Classe: Apelação, 035170142935, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

Nesse contexto, em desacordo com o entendimento consolidado pelo STJ, o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo que legitime a reavaliação do conjunto probatório ou justifique a revisão da decisão impugnada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 5. O entendimento adotado pela Corte a quo não destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, 'com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP ((AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik) [...]'" (AgRg no AREsp 1.453.128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (...) (AgRg no HC n. 761.162/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/23)

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Dessa forma, não há nenhuma ilegalidade na decisão impugnada que justifique a rescisão do julgado.

Pelos motivos expostos,

em conformidade com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

Por fim,
DEFIRO
o benefício de gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.